Tribunal: TJES
Processo: 5005713-30.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005713-30.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: ADEMIR FERREIRA

RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS (COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA). ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE FOI SURPREENDIDO COM A INFORMAÇÃO DE QUE O RÉU CONTINUA DESCONTANDO VALORES DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, MESMO APÓS TER SOLICITADO O CANCELAMENTO DE CARTÃO EMITIDO POR ELE, POIS NÃO MAIS UTILIZA OS SERVIÇOS DO RÉU. AFIRMA QUE OS DESCONTOS NÃO TÊM PRAZO PARA ENCERRAMENTO. CONSIGNO QUE O FATO DO TERMO DE RECLAMAÇÃO NÃO APRESENTAR A MELHOR TÉCNICA, E CONSIDERANDO QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA EM JUÍZO NÃO SE LIMITA A DETERMINADO CAPÍTULO DA PETIÇÃO INICIAL, MERECENDO ATENÇÃO DO JULGADOR TUDO O QUE SE PODE EXTRAIR MEDIANTE INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DAS RAZÕES APRESENTADAS, INFIRO QUE HÁ PEDIDOS AUTORAIS PARA QUE SEJA DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO, COM A RESTITUIÇÃO DO QUE FOI DESCONTADO E O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO

QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL EM NOME DA PARTE AUTORA, CONDENAR O RÉU À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DELA, TODOS DEVIDAMENTE ATUALIZADOS DESDE A DATA DE CADA DESCONTO (STJ, SÚMULA Nº 43) E ACRESCIDOS DE JUROS LEGAIS DESDE O EVENTO DANOSO (STJ, SÚMULA Nº 54), QUAL SEJA, A DATA DO CONTRATO NULO (18/04/2016), E, AINDA, CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00. REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA E AFASTAR OS DANOS MORAIS, OU, SUBSIDIARIAMENTE, SUA MINORAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONFORME VISUALIZADO NOS AUTOS, A AUTORA É PESSOA IDOSA E FOI SURPREENDIDA COM A CONTINUAÇÃO DOS DESCONTOS EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, JÁ QUITADO. ASSIM, É IRRETOCÁVEL A SENTENÇA DE PISO QUE DECLAROU
A NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL EM NOME DA PARTE AUTORA.

IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DO DANO MORAL.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER SUFICIENTE À EFETIVA REPARAÇÃO DO DANO. ARBITRAMENTO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, A PARTIR DAS PECULIARIDADES DO CASO.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

CONDENO

a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação, ou não havendo, do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)